Tribunal: STJ
Processo: 0006256-33.2012.8.26.0197
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893192 - SP (2025/0105924-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE NICOLAU TITONELI BARBOSA FILHO
ADVOGADOS
: HENDERSON FÁBIO DOS SANTOS - SP287776
JOANA D ARC DO PRADO - SP289541
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DUTRA DA CUNHA
AGRAVADO
: BEATRIZ ACACIO DA CUNHA
AGRAVADO
: MARIA REGINA DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: MARIA JOSE DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: RAFAEL ALBERTO GRIJALBA FILHO
AGRAVADO
: RAFAEL FERNANDO GRIJALBA
AGRAVADO
: SONIA BENEDITA DUTRA CUNHA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO ALMEIDA - SP188282
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF.
Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica
os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48629051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/07/2025 15:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 88332b95-876a-4f2d-9e94-08bc61053855

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48629051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/07/2025 15:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 88332b95-876a-4f2d-9e94-08bc61053855

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893192 - SP (2025/0105924-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE NICOLAU TITONELI BARBOSA FILHO
ADVOGADOS
: HENDERSON FÁBIO DOS SANTOS - SP287776
JOANA D ARC DO PRADO - SP289541
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DUTRA DA CUNHA
AGRAVADO
: BEATRIZ ACACIO DA CUNHA
AGRAVADO
: MARIA REGINA DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: MARIA JOSE DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: RAFAEL ALBERTO GRIJALBA FILHO
AGRAVADO
: RAFAEL FERNANDO GRIJALBA
AGRAVADO
: SONIA BENEDITA DUTRA CUNHA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO ALMEIDA - SP188282
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF.
Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica
os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE NICOLAU TITONELI
BARBOSA FILHO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial (fls. 596-597).
O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 492):

Documento eletrônico VDA47897304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:08
Código de Controle do Documento: 0e19b99c-956b-42c0-84f7-54861b28b418

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais. Sentença de procedência.

APELO DOS AUTORES. Recorrentes que, regularmente
intimados,
não
recolheram
o
preparo.
Deserção
configurada. Art. 1.007, CPC.

APELO DO RÉU. Ilegitimidade ativa. Inocorrência.
Falecimento da autora, proprietária do imóvel vizinho,
sucedida pelo espólio devidamente habilitado na demanda.
Arts. 110, 687 a 692, todos do CPC.

OBRAS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADAS PELO
APELANTE
QUE
COMPROMETERAM
A
SEGURANÇA DO PRÉDIO VIZINHO. Falhas que
implicaram em risco de desmoronamento do imóvel do
autor. Fissuras e trincas nas casas do seu imóvel (seis delas
destinadas a locação), além do recalque do piso e o
desmoronamento da escada e do muro lateral.
Responsabilidade objetiva do construtor. Artigo 1.311 do
Código Civil. Ausência de elementos que desqualifiquem a
higidez da prova técnica. Fundamentos das críticas tecidas
pelo réu-apelante insuficiente para desprestigiar a
tecnicidade do laudo pericial. Condenação do apelante ao
pagamento de indenização pelos danos materiais
correspondentes. Apuração em sede de liquidação de
sentença. Sentença mantida. Não conhecido o apelo dos
autores e desprovido o apelo do réu.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende que (fl. 601):

No Recurso Especial, foram expressamente indicados
como violados os seguintes dispositivos federais:
Art. 18 do Código de Processo Civil – que veda a
postulação em nome próprio de direito alheio;
Art. 485, inciso VI, do CPC – que autoriza a extinção do
processo pela ausência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido do processo (condições da ação);
Art. 1.277 do Código Civil – que define como legitimado
para a ação de direito de vizinhança o proprietário ou
possuidor do imóvel lesado.

Além disso, foram apresentados fundamentos consistentes
no sentido de que a autora original da ação vendeu o
imóvel em
, antes de seu falecimento, e os
15/02/2016
herdeiros habilitados não herdaram o imóvel em questão,
de modo que não possuem legitimidade ativa para
prosseguir na ação.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47897304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:08
Código de Controle do Documento: 0e19b99c-956b-42c0-84f7-54861b28b418

A irresignação recursal não merece prosperar.
Na espécie, a decisão agravada não conheceu do recurso especial em razão
dos seguintes fundamentos (fl. 596):

Por meio da análise do recurso de JOSE NICOLAU
TITONELI BARBOSA , verifica-se que incide a Súmula n.
284/STF, porquanto a parte recorrente deixouFILHO de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de
artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
26/8/2020

Com efeito, da leitura do recurso especial, verifica-se que, de fato, a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados, motivo pelo qual se reitera o óbice da Súmula n. 284/STF.
Isso ocorre porque a alegação de ofensa a normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido,
isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das
alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade
de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA
BARIÁTRICA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
NATUREZA ESTÉTICA. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA.
PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL.
ASTREINTES. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
Documento eletrônico VDA47897304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:08
Código de Controle do Documento: 0e19b99c-956b-42c0-84f7-54861b28b418

1. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o
exame de dispositivos constitucionais sob pena de invasão
da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à
natureza estética das intervenções cirúrgicas pleiteadas
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em
virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.3. A aplicação da
Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio
jurisprudencial.
4. Há configuração de danos morais indenizáveis pela
recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela
operadora de plano de saúde às situações de emergência,
porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já
combalido pelas condições precárias de saúde.
5. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe
dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula
contratual, de forma que a conduta da operadora, ao optar
pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos
do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a
afastar qualquer pretensão de compensação por danos
morais.
6. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso
especial que não indica os dispositivos legais supostamente
violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(REsp n. 2.203.470/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
5/5/2025
de
.) [Grifei.]
9/5/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
DINHEIRO.
VERBA
SALARIAL.
IMPENHORABILIDADE.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
COMPROMETIMENTO
DE
SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE
EVENTUAL.
RESERVA
DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO
CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em
respeito ao princípio da máxima efetividade da execução,
desde que respeitada a dignidade da pessoa humana.
2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação
do comprometimento da subsistência do devedor, razão
pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2.354,60
Documento eletrônico VDA47897304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:08
Código de Controle do Documento: 0e19b99c-956b-42c0-84f7-54861b28b418

(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta
centavos) afigurava-se em consonância com os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria
incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do
STJ.
3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança
e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou
outra aplicação financeira se comprovado que o valor
corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo
existencial.
5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não
há comprovação do comprometimento da subsistência de
um dos devedores em decorrência da constrição em sua
conta corrente.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(REsp n. 2.073.239/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
28/4/2025
5/5/2025
) [Grifei.]

Dessarte, tendo em vista a ausência de elementos aptos a modificar o
decidido, mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:08
Código de Controle do Documento: 0e19b99c-956b-42c0-84f7-54861b28b418

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.192 / SP
Número Registro: 2025/0105924-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040926120138260197
00062563320128260197
10049736920238260197
40926120138260197
4092612013826019700062563320128260197 62563320128260197
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE NICOLAU TITONELI BARBOSA FILHO
ADVOGADOS : HENDERSON FÁBIO DOS SANTOS - SP287776
JOANA D ARC DO PRADO - SP289541
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DUTRA DA CUNHA
AGRAVADO
: BEATRIZ ACACIO DA CUNHA
AGRAVADO
: MARIA REGINA DUTRA CUNHA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA JOSE DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: RAFAEL ALBERTO GRIJALBA FILHO
AGRAVADO
: RAFAEL FERNANDO GRIJALBA
AGRAVADO
: SONIA BENEDITA DUTRA CUNHA - HERDEIROS
ADVOGADO
: ALEX SANDRO ALMEIDA - SP188282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48605322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:29:15
Código de Controle do Documento: 22f687eb-7f11-43a5-a4c3-e08c4dcb3a26

AGRAVANTE : JOSE NICOLAU TITONELI BARBOSA FILHO
ADVOGADOS : HENDERSON FÁBIO DOS SANTOS - SP287776
JOANA D ARC DO PRADO - SP289541
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DUTRA DA CUNHA
AGRAVADO
: BEATRIZ ACACIO DA CUNHA
AGRAVADO
: MARIA REGINA DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: MARIA JOSE DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DUTRA CUNHA
AGRAVADO
: RAFAEL ALBERTO GRIJALBA FILHO
AGRAVADO
: RAFAEL FERNANDO GRIJALBA
AGRAVADO
: SONIA BENEDITA DUTRA CUNHA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO ALMEIDA - SP188282
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:29:15
Código de Controle do Documento: 22f687eb-7f11-43a5-a4c3-e08c4dcb3a26